Tribunal: CARF
Processo: 11060.723686/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723686/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.351 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CALCÁRIO ANDREAZZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2008, 20/11/2008
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional. Súmula CARF no 002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723686/2012-64
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723686/2012-64

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo das DCOMPs eletrônicas, transmitidas, em 31/10/2008 e
20/11/2008, com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nelas apontado(s),
com crédito total de R$ 120.321,78, proveniente de pagamento indevido ou a maior,
relativo a DARF de PIS/Cofins de diversos períodos, conforme discriminado no
demonstrativo incluso no despacho decisório (fls. 227/228).
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório de fls.
227/230, no qual a Delegacia de origem, após constatar a procedência parcial do crédito
pleiteado, no valor de R$ 35.896,82, decidiu HOMOLOGAR as compensações
declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
Regularmente cientificada da homologação parcial, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que:
1. efetivou retificação das DCTF em maio de 2012;
2. não foi cumprido o prazo de 360 dias a contar da transmissão dos PER/DCOMP para
que a decisão administrativa fosse proferida, art. 24 da Lei 11.457/2007;
3. não incluiu os débitos objeto do pedido de compensação no Refis, porque aguardava
o deferimento de seu pleito;
4. ficou sem direito de retificar as DCTF em virtude do prazo para retificação, sendo
assim retificou os DACON, com apuração de novo saldo devedor, nesse caso menor que
o valor pago, levando aos devidos pagamentos a maior utilizados nas compensações;
5. da violação do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88;
6. da inconstitucionalidade material, art. 150, inciso II, da CF/88, isonomia tributária;
7. o entendimento do STJ;
A empresa apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada pela DRJ
Juiz de Fora, Acórdão no 09-58.381, de 28/08/2015, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 31/10/2008, 20/11/2008 COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723686/2012-64

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- deferimento pelo recebimento manual da retificação DCTF fora do prazo;
- comprovação do erro no preenchimento da DCTF originária;
- inobservância das normas constitucionais;
- prejudicialidade/impossibilidade de efetivar a retificação da DCTF antes do
prazo;
- violação do art.5o, inciso LXXVII da CF – da razoável duração do procedimento
administrativo;
- violação a isonomia tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente cabe esclarecer que o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007
é conhecido como prazo impróprio, ou seja, caso não seja cumprido não traz prejuízo ao
processo administrativo.
NORMA DO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
Relator(a)TANIA MARA PASCHOALIN - Acórdão 2801-002.981
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo julgador, em
conformidade com o principio constitucional da razoável duração do processo.
Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de sanção legal e
especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não inquina de
nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado pelos recursos
disponíveis.
Relator(a)WALDIR VEIGA ROCHA – Acórdão 1301-000.733
E quanto a alegação de inobservância das normas constitucionais não cabe ao
julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo
26 A, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009. Esse é o teor da
Súmula CARF no 002:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723686/2012-64

Quanto ao prazo para a análise das compensações, este está previsto no art. 74 da
Lei no9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(grifo não original)
Consta nos autos que as DCOMPs foram transmitidas no período compreendido
entre 31/10/2008 e 20/11/2008 e a contribuinte teve ciência do despacho decisório em
19/12/2012, portanto dentro do prazo legal de cinco anos, específico para essa análise.
A controvérsia gira em torno da apuração de débitos de PIS/Cofins, declarados em
DCTF, e pagos, que após um lapso temporal, a recorrente entendeu que os valores foram pagos a
maior, utilizando as diferenças na Dcomps em análise sem retificar as respectivas DCTF.
Posteriormente, a empresa foi informada que a Receita Federal havia glosado os
valores creditórios pagos a maior, sob a alegação de que não tinha efetuado a retificação da
DCTF, providenciando-a e protocolizando-a em maio de 2012, conforme ela mesma informa no
Recurso Voluntário.

Consta no acórdão DRJ que as DCTFs retificadoras foram indeferidas pela
autoridade preparadora porque apresentadas depois do prazo de 5 anos conforme preceitua o § 5o
do artigo 9o da IN/RFB no 1.110/2010. Conforme demonstrativo incluso no despacho decisório, o
recolhimento mais recente que a contribuinte buscava reconhecimento de crédito se reporta a
15/09/2006.
Na decisão de piso consta que foram consultados os sistemas da RFB para se
obter a data da transmissão das DACONs:

Cumpre aqui observar que as Dcomps foram entregues em 2008 e a retificação das
DCTF somente em maio de 2012.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723686/2012-64

Em consulta ao sistema DACON confirmei a entrega de Dacons retificadores em
29/10/2008 para os quatro trimestres de 2005 e para o primeiro e segundo semestres de
2006. Para os outros períodos abrangidos pelo crédito pleiteado não houve apresentação
de Dacon.
Como já vem decidindo o CARF a restituição é possível, no caso de pagamento
indevido, desde que demonstrado o erro na apuração do indébito. E para que seja efetuada a
compensação é necessário que os créditos sejam líquidos e certos, a teor do disposto no art. 170
do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu
valor informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo
5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que formalizar o cumprimento
de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, o contribuinte realizar uma
nova apuração contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele
deve apresentar uma DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. E a DCTF
retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos a tributos e contribuições, entregue
após o início de qualquer procedimento fiscal, não produz efeitos, nos termos da IN RFB no 974,
de 27/11/2009.
Por isso, a alegação que ficou sem direito de retificar as DCTF em função da
demora na apreciação de seu pleito não pode prosperar, já que a retificação deveria ser procedida
antes da entrega das Dcomp.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF,
vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo que,
para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a verdade
material é outra, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento nas
DCTF aceitas apresentadas antes das Dcomp e que os valores efetivamente devidos são aqueles
alegado por ela, o que poderia ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem
como pelos documentos que a respalde. A recorrente junta em Recurso Voluntário documentos
insuficientes para demonstrar seu direito.
A Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do Decreto n.o
70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E
pelo art. 214, do Código Civil (CC), para a desconsideração da confissão de dívida por erro de
fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como
ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de
documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723686/2012-64

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital